Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO COMPROVADAS. DIREITO DE REGRESSO GENÉRICO.
1. A denunciação da lide não se presta a esclarecimentos ou à produção de provas relacionadas a pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, a garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial.
2. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 125: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
3. Recurso conhecido e não provido.